Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de documentos pelo expert para elaboração dos cálculos. Recusa de cumprimento por parte da devedora. Astreintes.
1. Demonstrado pelo expert que os documentos requisitados são indispensáveis à elaboração dos cálculos, não se justifica a recusa da devedora em fornecê-los.
2. Fixadas as astreintes em valor razoável e proporcional, não cabe falar em redução, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.